Tribunal: TJPA
Processo: 0814230-47.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814230-47.2023.8.14.0000

PACIENTE: LAILSON PASTANA FRANCO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INCABIMENTO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA
.
DECISÃO UNÂNIME.

1.
Q
uanto a
ilicitude da busca pessoal
, essa Corte de Justiça entende que tais alegações revolvem fatos e provas, os quais são incabíveis de análise na via estreita do
habeas corpus
e
devem ser ventiladas no curso da marcha instrutória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não na presente via estreita, sobretudo, diante da impossibilidade de dilação probatória.

2.
A custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública.
Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com as informações judiciais e demais documentos constantes dos autos, o paciente
estaria com 12 tabletes de maconha, e ainda, gozava de liberdade provisória em razão de outro processo por crime de mesma natureza, descumprindo as condições da benesse.

3. A alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

4. Por derradeiro, em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
.

5.
O trancamento da ação penal pela via do
Habeas Corpus
é medida de exceção, sendo admissível somente em casos em que afloram evidente a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias essas não verificadas no caso em comento.

6. Ordem conhecida em parte e nesta extensão, denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte do
writ
e, nesta extensão, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de medida liminar impetrado em favor de
LAILSON PASTANA FRANCO
, em face de ato do MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, nos autos nº
0800383-09.2023.8.14.0022
.

Consta da impetração, que
o paciente foi preso em flagrante delito na data de 23 de março de 2023, por volta de 21h00min. De acordo com os autos, na data acima mencionada, policiais militares estariam em rondas pela Cidade de Igarapé-Miri, quando avistaram o paciente em frente a uma residência abandonada, o que motivou a realização de uma busca pessoal.

Assevera que durante a busca pessoal os militares supostamente encontraram com o paciente entorpecentes, e que este ainda teria informado aos militares que dentro de um sofá haveria mais entorpecentes.

Esclarece que
o paciente possui predicados subjetivos favoráveis, residência fixa, réu primário, inexistindo perigo de fuga.

Afirma que se trata de droga conhecida como maconha não possui alto poder viciante, como o crack e o óxi, que são substâncias nefastas que causam dependência química. A maconha, em alguns países, está sendo utilizada como medicamento, o que evidencia sua baixa potencialidade de causar danos ao organismo.

Expõe que
a segregação cautelar, neste momento, se apresenta demasiadamente desproporcional e desnecessária
, haja vista a
existência de medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP
que podem substituir a prisão preventiva, até que estas se mostrem insuficientes.

Argumenta que
inexiste o
periculum libertatis
, pois o paciente nunca representou risco a ordem pública, tendo em vista que nunca foi preso.
Quanto a viabilização da instrução criminal, afirma que em nenhum momento as testemunhas policiais militares tenham sido ameaçadas de alguma maneira ou tenha o paciente, agido de forma a prejudicar o andamento processual. Já quanto a aplicação da lei penal, não há motivos para se cogitar a possibilidade de o paciente se furtar à eventual aplicação da lei penal, já que tem residência fixa na Cidade de Igarapé-Miri.

Aduz que
a fundamentação que decretou a prisão preventiva foi genérica, devendo ser, portanto, anulada
.

Sustenta que ao decidir sobre o pedido de revogação da prisão preventiva formulada pela defesa, em audiência,
o Juízo de piso não indicou concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a manutenção da medida cautelar extrema
, limitando-se apenas a esclarecer que estariam presentes o
fumus commissi delicit
e o
periculim libertatis
.

Alega que
a prisão deve ser relaxada em virtude da realização de busca pessoal com base em “atitude suspeita” por se encontrar o paciente em frente a uma casa abandonada
.

Dessa maneira requer o deferimento da medida liminar para relaxar a prisão do paciente, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas e trancar a ação penal nº 0800383-09.2023.8.14.0022. No mérito, pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida à ID 15976149
.

O Juiz
a quo
, em 15.09.2023, esclareceu que:

“(...) Constam nos autos que o paciente fora preso em flagrante no dia 22.03.2023 com um total de 12 tabletes pequenos de maconha (id 89420353).

Em 23.03.2023, houve decisão homologando da prisão em flagrante e convertendo em prisão preventiva, ante a garantia da ordem pública, pois haveria risco de reiteração delitiva, uma vez que autuado LAILSON PASTANA FRANCO já responde a outro procedimento criminal (autos de nº 0800208-83.2021.8.14.0022), por crime de mesma natureza, tendo sido beneficiado com liberdade provisória, cujas as condições descumpriu, já que fora preso em flagrante por novo delito, o que representaria propensão a prática de delitos (id 89472841).

Em 19.05.2023, houve o oferecimento da Denúncia (id 93222081).

Em 24.05.2023, houve o recebimento da Denúncia (id 93516591).

Em 05.06.2023 fora apresentada Defesa Prévia (id 94302839).

Houve audiência no dia 31.08.2023, com o interrogatório do acusado e indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente (id 99928084). (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza da Silva Abucater
, manifesta-se pelo parcial conhecimento e, nessa extensão, pela denegação do habeas corpus impetrado em favor de LAILSON PASTANA FRANCO.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
nulidade da busca pessoal
e
decretação da prisão preventiva com argumentos genéricos
.

Alega que o paciente
possui condições subjetivas favoráveis consistentes em endereço fixo e ocupação lícita.

Por fim, requer a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em especial a prisão domiciliar.

Conforme se verifica do presente
writ
, quanto a
ilicitude da busca pessoal
, essa Corte de Justiça entende que tais alegações revolvem fatos e provas, os quais são incabíveis de análise na via estreita do
habeas corpus
e
devem ser ventiladas no curso da marcha instrutória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não na presente via estreita, sobretudo, diante da impossibilidade de dilação probatória.

Colaciono entendimento:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO, PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CONHECIMENTO DAS TESES DE NÃO CONFIGURAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS E PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO – VIA ELEITA INADEQUADA – CONHECIMENTO APENAS QUANTO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INADEQUAÇÃO E DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA –CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente indiciado pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

2.
Alegação de não configuração do delito de tráfico de drogas; ilicitude da prova obtida, vez que fora obtida sem autorização judicial; predicados pessoais favoráveis; e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

3.
Destaque-se que as arguições quem visam atestar não configuração do delito de tráfico de drogas na espécie e ilicitude da prova obtida se revelam inapropriadas na via eleita de
habeas corpus
, dados seus limites de cognição, sumário e célere.

Tratam-se de alegações que devem ser ventiladas no curso da marcha instrutória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não na presente via estreita, sobretudo, diante da impossibilidade de dilação probatória.

Assim, acolhe-se a preliminar ministerial e não se conhece da matéria referente à tese de não configuração do delito de tráfico de drogas na vertente, acrescendo, ainda, este Relator, nesta parte não conhecida, a arguição de nulidade de prova obtida, pelos mesmos motivos.

4
. Conhece-se apenas do pedido de aplicação de medidas cautelares diversas e existência de predicados pessoais favoráveis.

Descabe a aplicação de quaisquer medidas cautelares diversas da prisão na vertente, uma vez que o Juízo
a quo
muito bem fundamentou a conversão do flagrante do paciente em prisão preventiva, pelo que se extrai da leitura da decisão acostada no Id. nº 1631916.

Segundo a referida decisão, o Juízo se pautou na garantia da ordem pública, em razão do suposto cometimento do delito de tráfico de drogas por parte do paciente na espécie, o qual fora, supostamente, encontrado em sua residência, 71g (setenta e um gramas) de cocaína, balança de precisão e documentos de pessoas desconhecidas.

Pontuou, ainda, que o paciente responde a outros processos, inclusive havendo sentença condenatória.

Como se verifica, há sim necessidade de se salvaguardar a ordem pública, em virtude da suposta conduta de tráfico de drogas do paciente, delito este dotado de atual e concreta gravidade, o qual merece ser combatido com maior afinco e rigor por parte do Estado, dado seus crescentes índices.

Neste viés, ante a constatação da escorreita fundamentação do
decisum
constritor Id. nº 1631916, bem como ante a latente presença do requisito da garantia da ordem pública, descabe a aplicação de qualquer medida cautelar diversa do art. 319 do CPP, posto que inadequadas e desnecessárias.

Constrangimento ilegal não evidenciado.

5.
Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802782-19.2019.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/04/2019).

Outrossim,
incursões acerca da suposta fragilidade do arcabouço probatório produzido, com destaque para a
mácula na busca pessoal
originada de atitude suspeita, resta absolutamente inviável na via estreita do remédio constitucional, por demandar profundo revolvimento de provas.

Em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de
Habeas Corpus
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco se presta a espiolhar toda e qualquer suposta nulidade processual, mormente quando, à impugnação do ato judicial combatido, haja previsão expressa de ferramenta recursal própria, ainda que à guisa de arguição preliminar, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, que,
in casu
, não se verifica.

Dessarte, julgo que o tema aqui trazido não pode ser solucionado na via estreita eleita pela defesa. Ora, embora seja sabido que o pedido de
Habeas Corpus
formalmente tem natureza de uma verdadeira ação, tem-se, em casos como o ora em apreço, a preponderância de um inegável viés recursal, transmutando-se a ação, materialmente, em verdadeiro pedido revisional à instância hierarquicamente superior, o que configuraria, nada mais nada menos, o escopo de um verdadeiro recurso, ainda que o tema ventilado seja ambientado em sede de arguição preliminar recursal.

Assim, conclui-se que a análise de toda a matéria aduzida no presente
writ
, revela indevida supressão de instância, posto que ainda pendente apreciação pelo Juízo primevo.

Apenas à guisa de argumentação
, cumpre frisar que, consoante peça denunciativa, os Policiais, em continuidade a OPERAÇÃO ESPARÁVEL, localizaram o acusado em frente a uma residência, momento em que o abordaram e em revista pessoal encontraram-no com 02 (dois) tabletes de maconha, em seguida o paciente indicou o local onde estavam os demais entorpecentes, na quantidade de 10 (dez) tabletes.

Constata-se, assim, que o contexto retratado pressupõe
“fundada suspeita”
a autorizar a diligência policial, diante da apreensão do material entorpecente em posse do réu.

A que se pode notar, a busca no pessoal se deu em cumprimento da Operação Esparável e em rondas ostensivas pelo município, os agentes policiais encontraram o paciente com a substância ilícita.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A busca pessoal, na hipótese, não se revela abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista efetuada.

Ademais, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Cumpre destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que, na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

Nessa linha de intelecção:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. "AVISO DE MIRANDA". AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A teor do art, 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria escondendo algo na sacola plástica que carregava (balança de precisão, 119,25g de maconha e a quantia de R$ 587,00), revelado pelo seu comportamento excessivamente nervoso e pelo fato de ser conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região.

(...)

6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

Assim,
não conheço
do pedido.

Quanto a alegação de
fundamentação genérica do decreto preventivo
, vejo que
não merece guarida
.

Como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator manteve a custódia cautelar do paciente ancorado na seguinte motivação:

“(...)

Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria/participação (fumus comissi delicti), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conforme teor da documentação que instruiu os autos, em especial aos documentos anexados no inquérito policial.

Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, merecem guarida as argumentações despendidas pelo órgão ministerial, pois resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, uma vez que o
crime praticado é de natureza grave, pois trata-se de crime de tráfico de drogas, considerando também que o réu responde processos de natureza grave conforme investigação de Inquérito Policial de nº 0800800-59.2023.8.14.0022, trazendo intranquilidade a comunidade local, pelo que se faz imprescindível a retirada do acusado do convívio da comunidade, eis que o modus operandi do crime evidencia a periculosidade dos sujeitos, podendo, inclusive, voltar a delinquir.

Ressalte-se também que as condições subjetivas favoráveis do paciente por si só não obstam a decretação de prisão preventiva, se presentes seus pressupostos autorizadores, o que ocorre no caso em apreço, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Destarte, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo Requerente e não o que se falar em demora na instrução processual, pois o réu foi preso em março do corrente ano e a instrução foi concluída na presente data, não havendo mudança fática, resta demonstrada a manutenção da decretação de sua prisão preventiva.

Decido.

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva dos acusados LAILSON PASTANA FRANCO, nos termos da fundamentação supra. Oficie-se ao Instituto de Perícia para que junte nos autos o laudo toxicológico definitivo nos autos do processo no prazo de 15 (quinze) dias. (...)”.

Na hipótese retratada,
extrai-se que o decreto preventivo apresenta fundamentação idônea
, em face da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de se garantir a ordem pública – em se considerando, de acordo com o Juízo coator, as fundadas suspeitas a autorizar a busca pessoal, bem como, em razão da reiteração delitiva.

A custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com as informações judiciais e demais documentos constantes dos autos, o paciente
estaria com 12 tabletes de maconha, e ainda, gozava de liberdade provisória em razão de outro processo por crime de mesma natureza, descumprindo as condições da benesse.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

De mais a mais, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Ademais, a a
utoridade coatora em seu
decisum
motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar do paciente.

Por derradeiro,
quanto ao trancamento da ação penal
,
é cediço que tal pleito pela via do
Habeas Corpus
é medida de exceção, sendo admissível somente em casos em que afloram evidente a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias essas não verificadas no caso em comento.

Não há fundamentos, portanto, que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que
presentes os requisitos da custódia provisória
, nos termos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço em parte do
writ
e, nesta extensão,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 31/10/2023